Tribunal: TJDFT
Processo: 0714479-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PENHORA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. PESQUISAS REALIZADAS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. DILIGÊNCIA SEM EFETIVIDADE. MEDIDA INÓCUA.

1. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada.

2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

3. A quebra de sigilo fiscal e bancário não representa mecanismo adequado para obrigar o devedor ao pagamento dos valores devidos no cumprimento de sentença de alimentos que tramita pelo rito da penhora, quando as diligências anteriormente realizadas evidenciam a ausência de efetividade da medida.

4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional.

5. Recurso conhecido e não provido.